Tribunal: TJMT
Processo: 0003042-11.2009.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003042-11.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 581.025.821-20 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CAMARA - CPF: 199.061.029-34 (APELANTE), Vera Lucia Hainosz (APELANTE), VERA LUCIA HAINOSZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0003042-11.2009.8.11.0018

APELANTES
:

ANTONIO FRANCISCO CAMARA e VERA LUCIA HAINOSZ

APELADO
:

SILVANA RIBEIRO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO -

PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO – REALIZAÇÃO DE INÚMERAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – CITAÇÃO POR EDITAL – FORMALIDADE LEGAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – 30 ANOS – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo inúmeras tentativas de citação pessoal dos requeridos da ação de usucapião, inclusive em todos os possíveis endereços fornecidos pelas partes, correta a citação por edital diante do esgotamento das diligências, muito mais ainda quando realizada dentro das formalidades legais, inclusive após o decurso de prazo da publicação, sendo nomeado Curador Especial que apresentou a defesa.

A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, pressupõe aquele que
, por quinze anos
(vinte anos no CPC/73) sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis, sendo que, no caso, a parte autora comprovou que se

encontra há mais de 30 anos utilizando-se do imóvel como moradia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO FRANCISCO CAMARA e VERA LUCIA HAINOSZ

em face de sentença que
julgou procedente
a
Ação de Usucapião Especial Extraordinário no 0003042-11.2009.8.11.0018 - Código no 35481
, ajuizada por
SILVANA RIBEIRO DA SILVA
, para reconhecer o domínio da requerente sobre o
imóvel de matrícula no 2.782,

situado no Lote no 15, Quadra no 76, com 420,00 m2,

na Rua Rio de Janeiro, Juara-MT
. No mais, os requeridos foram condenados nas despesas processuais e nos honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais) -
ID no 89460959
.

Em suma, pretendem tão somente os apelantes a nulidade da citação por edital diante da ausência de esgotamento de todas as diligências necessárias para realização da citação pessoal.

No mais, reafirmam que a citação por edital trata-se de medida excepcional e somente deve ser adotada quanto esgotados ou, aos menos, tentados outros meios de localização pessoal da parte requerida.

Por fim, pugnam pelo reconhecimento da nulidade absoluta da citação por edital. Alternativamente, seja julgada improcedente a ação, com inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões vieram no
ID no 89460960
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no
ID no 95561959
, pela inexistência de interesse a ensejar a atuação do Ministério Público.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pelo relatado, verifica-se que os apelantes se insurgem tão somente quanto à suposta nulidade da citação e, genericamente, em pedido alternativo, pretendem que seja julgada improcedente a ação de usucapião do
imóvel de matrícula no 2.782, situado no Lote no 15, Quadra no 76, com 420,00 m2, na Rua Rio de Janeiro, Juara-MT

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora propôs a presente “ação de usucapião extraordinário”, sob o argumento de que é possuidora, juntamente com sua família, desde 1988, do imóvel em discussão, exercendo a posse, com
animus domini
pelo prazo superior a 21 anos, construindo ali sua moradia, onde reside com seus familiares.

Recebida a inicial, foram efetivadas as citações e intimações de praxe, previstas nos artigos 942 e 943, ambos do CPC/73 (vigente à época), sem que tenha sido oferecida contestação por parte dos confinantes e possíveis terceiros interessados. Os representantes da Fazenda Pública da União, Estado e Município, não se manifestaram nos autos, embora intimados.

O requerido foi citado por edital, tendo o Curador Especial apresentado contestação por negativa geral.

Posteriormente, os autos foram instruídos, com designação de data para audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade onde foram ouvidas as testemunhas.

Após as alegações finais e parecer do Ministério Público, os autos foram sentenciados procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

Conforme se depreende da análise processual, a citação por edital foi realizada e se deu revestida de todos os requisitos legais, com constituição de curador aos requeridos que exerceu a defesa, não havendo em que se falar de nulidade de citação.

Isto porque, o presente processo tramita desde o ano de 2009, sendo realizadas inúmeras diligências para localizar os requeridos visando a citação, inclusive por carta precatória, conforme se vê dos
ID no 89460957 - Pág.2
,
ID no 89460957 – Pág.34
,
ID no 89460957 -Pág.44
e
ID no 89460957 - Pág.54
, tendo obtido sucesso apenas com relação à citação dos confinantes
CÉLIO DE SOUZA BRITO
,
ROGÉRIO MAGNO DE SOUZA
e
NADIR ISAURA DE SOUZA,
os quais não contestaram a ação.

Diante destas inúmeras diligências para citação pessoal, sem sucesso, foi determinada a citação dos requeridos por edital, a qual foi realizado dentro das formalidades legais, conforme se verifica do
ID no 89460957 - Pág.63
.

Decorrido o prazo legal, foi regularmente nomeado Curador Especial, conforme determina a lei, o qual apresentou sua defesa.

Desta forma, inexiste qualquer irregularidade a justificar a

nulidade da citação, razão pela qual neste desiderato o recurso não merece provimento.

Quanto ao mérito, não houve qualquer questionamento quanto ao direito da apelada, exceto, o Curador Especial, que de forma genérica, requereu a improcedência da ação.

É cediço que a usucapião constitui uma das formas de aquisição do domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei.

SILVIO RODRIGUES
define a usucapião como:

“...modo originário de aquisição do domínio, através da posse mansa e pacífica, por determinado espaço de tempo, fixado na lei”.
(RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 5o volume: direito das coisas. 27a ed. São Paulo:Saraiva, 2002.

Na concepção de
MARIA HELENA DINIZ:

"Usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, enfiteuse, servidão predial) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. Tem por fundamento a consolidação da propriedade, dando jurisdicidade a uma situação de fato: a posse unida ao tempo."
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro:direito das coisas. 18a ed. São Paulo: Saraiva, 2002)

A respeito do tema, colhe-se também a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"(...)
Na ação de usucapião extraordinário, ao autor incumbe, portanto, provar,
no mérito
, os requisitos

da posse, o ânimo de dono e o
lapso de tempo
. Argüida a precariedade da posse ou qualquer outra matéria que contraria ou nega aninus domini, o ônus probatório é do réu, porque não se presumem os atos de tolerância ou permissão, embora possam ser demonstrados por prova indireta ou indiciária"
(in HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. Vol III, 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pg. 171)
.

Deste modo, analisando os conceitos supramencionados, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio da propriedade e de outros direitos reais como a habitação, uso, usufruto, enfiteuse etc, que ocorre através da prescrição aquisitiva, desde que respeitadas as condições estabelecidas em lei para cada tipo de usucapião, transformando um mero estado de fato, num estado de direito.

No caso em comento, a apelante afirmara que está na área objeto do litígio um período de mais 21 anos (atualmente, mais de 30 anos), pela qual vem exercendo e mantendo a posse contínua e tranquila, sem qualquer interrupção e sem a menor oposição, com ânimo de dona.

Nota-se que a usucapião da parte autora foi ajuizada nos moldes do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Na hipótese, restou provado pelos documentos juntados (vários IPTU, fotos, construções, recibos, etc.) bem após ouvir a mídia audiovisual de
ID no 89460959
, que as testemunhas foram coerentes e uníssonas ao afirmar que a apelada jamais teve sua posse contestada por quem quer que seja e sempre a exerceu de forma mansa e pacífica.

A posse foi e ainda é exercida sem intermitência, ou seja, continuamente durante mais de 21 anos (atualmente 30 anos), portanto, o reconhecimento judicial da propriedade da apelada é medida que se impõe, posto que a usucapiente jamais perdeu sua posse por qualquer razão, e sempre a exerceu pacificamente.

De igual sorte, foi demonstrado não haver vícios da violência, clandestinidade, ou precariedade, cuja posse foi exercida com
animus domini
, como provado nos autos.

Desta forma, todos os requisitos foram demonstrados, assim não há dúvida que a apelante faz jus à usucapião sobre a área usucapida.

Ante o exposto, nego
provimento ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021